Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS. ACESSO A INFORME DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. MATÉRIA QUE NÃO É OBJETO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. QUESTÃO IRRELEVANTE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PARA DECLARAÇÃO JUNTO AO FISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 997, § 1o, do CPC/2015, é requisito para a admissibilidade do recurso adesivo a existência de sucumbência recíproca, o que, todavia, não ocorreu no caso concreto, uma vez que o pleito autoral foi julgado procedente. Impõe-se, assim, o não conhecimento do recurso adesivo no caso em apreço.
2. Diante da ausência de sucumbência recíproca, o pedido de majoração de honorários sucumbenciais deve ser feito mediante a interposição de recurso autônomo.
3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Logo, sendo possível extrair das razões de apelação o confronto de teses no intuito de rebater os fundamentos lançados na decisão recorrida, a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.
4. Nos termos do §7o do art. 99 do CPC/2015, não é considerado deserto o recurso no qual se pleiteia a concessão da gratuidade de justiça.
5. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ).
6. Logo, na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar efetivamente a incapacidade financeira alegada, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu, sendo certo que a mera alegação de hipossuficiência não é presumida tal como ocorre com as pessoas físicas.
7. A presença do interesse de agir pressupõe a necessidade de ir a juízo, a qual se afigura cristalina no caso concreto diante da resistência da Ré/Recorrente à pretensão autoral, amplamente demonstrada nos autos, tanto na contestação como através da apelação interposta. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
8. Ciente de que o intento da presente ação não é a demonstração de ter ou não havido acréscimo patrimonial que implique recolhimento do Imposto de Renda, mas apenas o acesso a documentos concernentes aos investimentos realizados em favor do Autor e administrados pela parte Ré, que se prestam a detalhar a movimentação financeira realizada em dado período, o fato de não ter havido pagamento de rendimentos sobre o capital emprestado através dos contratos de mútuo celebrados junto à Apelante/Ré não a exime de fornecer ao Apelado/Autor a documentação fiscal exigida para fins de declaração de Imposto de Renda, visto que a referida declaração serve, inclusive, para atestar a não incidência do imposto em eventuais operações financeiras realizadas.
9. Recurso adesivo não conhecido. Recurso da Ré conhecido e não provido. Sentença mantida.